Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma contradição pode ser reconhecida no acórdão recorrido. Partindo da premissa de que a agravante e o de cujus se casaram no regime da comunhão universal de bens, definido pelo acórdão que “em princípio, razoável o entendimento de que a agravante, sendo meeira, teria direito a metade do valor em discussão.” Contudo, o fato de valor nunca ter integrado o patrimônio do casal, uma vez que só foi disponibilizado após o óbito do reclamante e, portanto, após a dissolução da sociedade conjugal, excluiu o pretendido direito à meação.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.